Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721729-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: CELIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não está elencado entre as hipóteses de condenação em honorários advocatícios, previstas no art. 85, §1o, do CPC. 2. No caso, a condenação em honorários refere-se à extinção do cumprimento de sentença pela perda superveniente do interesse de agir, diante da homologação do pedido de recuperação judicial da devedora. 3. O julgador, ao verificar que o inadimplemento do título judicial deu causa à propositura da demanda, nos termos do § 10 do artigo 85, do CPC, deve impor ao devedor/agravante os ônus processuais, baseado no princípio da causalidade. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o ônus da sucumbência deveria ter sido invertido, à luz do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020